Tribunal: TJDFT
Processo: 0715787-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA, CONCESSÃO EM SEDE DE RECURSO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de hipossuficiência econômica.
2. Necessária a análise do conjunto de provas para o deferimento do benefício.
3. Apelação conhecida e provida.